Tribunal: TJDFT
Processo: 0710438-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença constante do ID 8970979. Após ter sido noticiado o falecimento da autora/apelada, esta Relatoria determinou a suspensão do processo e a intimação das partes para que fosse promovida a regularização do feito, com a habilitação de todos os herdeiros (ID 9826513). No entanto, consoante a certidão acostada aos autos sob o ID 11588190), o prazo assinado transcorreu in albis. De acordo com a certidão de óbito constante de ID. 8970991, a falecida IOLANDA DUTRA DA FONSECA, deixou 2 (dois) herdeiros (LITSA DUTRA DE CARVALHO e HENDERSON DUTRA DE CARVALHO). Apenas o herdeiro HENDERSON DUTRA DE CARVALHO havia pleiteado sua habilitação no feito (ID 8970989), sem fazer qualquer referência a outra herdeira. De acordo com o artigo 313, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, “falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”. Assim, faculto ao herdeiro HENDERSON DUTRA DE CARVALHO o derradeiro prazo de 30 (trinta) dias, para que promova a habilitação de todos os herdeiros de IOLANDA DUTRA DA FONSECA, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CÔRREA LIMA Relatora